Tribunal: TJMT
Processo: 0004275-85.2019.8.11.0020
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004275-85.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ALEX JONATHAN EVANGELISTA DE ABREU - CPF: 055.582.251-65 (VÍTIMA), RODRIGO DAS NEVES CARDOSO - CPF: 024.151.721-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPROCEDÊNCIA – ROMPIMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADO POR LAUDO E PALAVRA DA VÍTIMA – PLEITO DE DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES OU READEQUAÇÃO DA PENA-BASE E PENA INTERMEDIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO APTA A SOPESAR O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES – AUMENTO DESPROPORCIONAL REALIZADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DE DOSIMETRIA – PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos, por meio de laudo de constatação do local do crime, assinado perito oficial criminal, com fotos do rompimento de obstáculo.

Imperiosa a readequação tanto da pena-base quanto da pena intermediária quando realizado aumento de forma desproporcional.

Deve a pena de multa ser diminuída proporcionalmente como decorrência da readequação da pena privativa de liberdade, já que com esta deve guardar proporcionalidade, sendo já observadas em sentença as condições econômicas do condenado, estabelecida a unidade do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004275-85.2019.8.11.0020

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de RODRIGO DAS NEVES CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal Código 111129 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do delito de tentativa furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP) (Sentença – Id. 58150494/58150495).

Em razões recursais, a defesa requer o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo com a consequente desclassificação para furto simples, ao argumento de que a janela utilizada para adentrar a residência da vítima já estava rompida na data dos fatos.

Requer, ainda, o afastamento do sopesamento realizado para o vetor dos maus antecedentes ou a diminuição do
quantum
de aumento procedido durante a primeira e segunda fases de dosimetria, por entender que a exasperação se dera de maneira desarrazoada (Id. 58150499/58150950).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença irretocável (Id. 58150951).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 59664450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de RODRIGO DAS NEVES CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT nos autos da ação penal Código 111129 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CP).

De proêmio, busca a defesa o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo e consequente desclassificação para furto simples, ao argumento de que a janela utilizada para adentrar a residência da vítima já estava rompida na data dos fatos.

Sem razão a defesa.

Do compulsar dos autos, observa-se que a vítima relatou que a janela fora devidamente soldada, estando em perfeito estado quando o apelante a rompeu para ingressar na casa (Id. 58150463).

Consta, ainda, laudo pericial no 220.2.05.2019.014772-01 confirmando o rompimento de obstáculo pelo rompimento da proteção metálica da janela da sala (Id. 58150466).

Dessa forma, não há falar-se em decote da qualificadora do rompimento de obstáculo.

Por conseguinte, requer a defesa a readequação dos aumentos de pena realizados tanto na primeira como na segunda fase de dosimetria, vez que procedidos de maneira desarrazoada e desfundamentada.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) Assim, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que, quanto à culpabilidade, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo penal no qual enquadrado.
Verifica-se o réu possui maus antecedentes, pois já foi condenado por sentença penal definitiva nos autos de no 5269-84.2017.811.0020– cód. 88041, com trânsito em julgado em 18/12/2017; autos no 3835-60.2017.811.0020 – cód. 84482, com trânsito em julgado em 26/02/2018; autos no 1003-35.2009.811.0020 – cód. 26599, com trânsito em julgado em 25/04/2016; autos no 6691-94.2017.811.0020 – cód. 90602, com trânsito em julgado em 24/08/2018; autos no 327-87.2009.811.0020 – cód. 25874, com trânsito em julgado em 07/01/2010
.
Considerando que o trânsito em julgado das quatro primeiras condenações são anteriores aos fatos apurados na presente ação, enquadram-se no conceito de reincidência (art. 63, CP), o que impede seja o fato valorado nessa primeira etapa do cálculo da pena, sob pena de se incorrer no repudiável bis in idem. De sua vez, no que tange a última condenação, por ter transitado em julgado a mais de cinco anos, não se enquadra no conceito de reincidência, sendo considerada como desfavorável aos antecedentes do réu, seguindo o entendimento da jurisprudência (STJ HC 323.661/MS).
Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a conduta social e a personalidade do acusado.Os motivos do crime não extrapolam o limite da objetividade jurídica do tipo penal, não merecendo aqui qualquer consideração.As circunstâncias do crime são normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu ao crime. Bem sopesadas tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE, observados os limites do art. 155, §4, do Código Penal, em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.Na segunda fase, verifico que o acusado confessou, o crime a ele imputado (depoimento policial), pelo que incide a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Por outro lado, incide também a agravante do artigo 61, I, do mesmo diploma, visto que se trata de réu reincidente com quatro condenações anteriores ao presente feito. Assim, ante a concorrência de tais circunstâncias, e dada à natureza preponderante de ambas, em sintonia com a jurisprudência do STJ (Resp 1.154.752-RS), COMPENSO a atenuante da confissão com uma das quatro condenações do réu, ao passo que
RECONHEÇO A REINCIDÊNCIA decorrente das outras três condenações, de modo que majoro a reprimenda, passando a defini-la em 04 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.
Inocorrem causas de aumento de pena. Por sua vez, incide a causa geral de diminuição de pena relativa a tentativa (art. 14, II, CP), a qual, como se sabe, é dosada pela análise do iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais distante o réu da consumação do crime maior o fator de redução da reprimenda. A teoria mais aceita – critério formal-objetiva -, destaca que a execução do ato se inicia com a realização da conduta descrita no núcleo do tipo, todavia, devem ser individualizadas as condutas do agente, de modo a considera-las como parte integrante da ação típica – critério objetivo-individual-. No caso dos autos, embora não tenha sido demonstrado o contato do réu com os pertences da vítima, infere-se que este chegou muito próximo da consumação do delito, vez que deu início ao plano de execução com o arrombamento das janelas, tendo inclusive adentrado a residência da vítima, não consumando o crime, pois a esta encontrava-se no interior da residência e o impediu. Assim, tenho por razoável, a diminuição de 1/2 da pena, passando a arbitrá-la DEFINITIVAMENTE em
02 (dois) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias-multa
.O réu faz jus à DETRAÇÃO PENAL, na forma do artigo 1o da Lei no 12.736/2012, pois está preso provisoriamente desde 21/11/2019 (auto de prisão em flagrante), até a presente data, perfazendo o total de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dia de encarceramento.
Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a pena fixada, EM CARÁTER DEFINITIVO, em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa.
Ausentes informações acerca da condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 60, caput, do Código Penal.IV. a. Do regime de cumprimento de pena.O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal e súmula 269, do STJ.IV
(...)” (Grifei – Id. 58150494/58150495).

Da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado sentenciante utilizou-se de uma condenação transitada em julgado há mais de cinco anos para sopesar a circunstâncias dos maus antecedentes e aumentar a pena-base em 09 (nove) meses e, ainda, estabelecer a reprimenda pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, o que não guarda a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Em consulta ao site deste Colendo Tribunal, verificou-se que a mencionada condenação, utilizada para exasperar a pena-base, se dera pela prática do crime de furto qualificado, tendo a sentença sido proferida em 09/10/2009 e o réu condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto (autos no 327-87.2009.811.0020 – cód. 25874, com trânsito em julgado em 07/01/2010 e arquivamento em 09/03/2010).

Esse inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que as condenações anteriores transitadas
em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do
Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem
a configuração de maus antecedentes (AgRg no REsp 1875382/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

Assim, entendo que houve desproporcionalidade quando do aumento da reprimenda na primeira fase, razão pela qual readéquo a pena-base para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Já na segunda fase, mantenho a utilização de uma condenação para compensar com a atenuante da confissão espontânea, tal como procedido pelo magistrado de piso.

Todavia, mostra-se desarrazoado o aumento de 01 (um) ano e 06 (meses) da pena ao se considerar que o réu possui outras três condenações transitadas em julgado, razão pela qual estabeleço o aumento da reprimenda em 01 (um) ano de reclusão durante a segunda fase de dosimetria, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Mantida a fração de 1/2 (metade) estabelecida pelo magistrado de piso para diminuir a pena na terceira fase, em razão da tentativa, tem-se a pena definitiva de 01 (um) ano e 09 (noves) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena, ante a multireincidência do acusado e preservo o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, com
providência de ofício
para readequar a pena pecuniária, fixando a pena definitiva de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 07 (sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020